Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-42.2025.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória. Determinação ao autor para emendar à inicial. Não atendimento. Dever que a ele competia, nos termos do art. 319 c.c. art. 320, ambos do Código de Processo Civil. Sentença de indeferimento da inicial e extinção mantida. Recurso desprovido.